Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora sobre o salário do devedor em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG - TJDFT, Acórdão 1263997, processo no 0710.757-45.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020.